Tribunal: TJMT
Processo: 1006972-11.2022.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006972-11.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ONOFRE GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 424.423.891-34 (APELADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), KARINE FLORENCIANA DURAN - CPF: 041.089.261-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –– AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU NÃO EXERCIDO –– FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR DANO MORAL –– VALOR REDUZIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – SENTENÇAEM PARTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício do autor é considerado ilegal, devendo ser restituído. A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1006972-11.2022.8.11.0003 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ONOFRE GONCALVES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por ONOFRE GONCALVES DE OLIVEIRA, que julgou procedente o pedido para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes – contrato de cartão de crédito nº 2018030252614304700; condenar o réu no pagamento da importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar desta decisão; determinar a repetição do indébito deverá ser feita na forma do § 2º do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, em sede de liquidação de sentença, os valores descontados da conta do autor, em decorrência do empréstimo objeto da presente ação, para que estes sejam por ele devolvidos, devidamente corrigidos: juros 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do desconto; condenar o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 12% (doze por cento), sobre o valor da condenação.

O apelante sustenta que a cobrança questionada se refere a valores decorrentes de fatura de cartão de crédito consignado contratado pela parte Autora junto ao banco réu e que, por expressa determinação contratual e autorização legal, impõe o desconto automático dos valores gastos no mês de referência, até o percentual máximo de 5% (cinco por cento) da renda líquida do contratante; as faturas anexas à defesa comprovam que a parte Autora/Apelada utilizou o cartão, efetuando um saque no valor de R$ 1.000,00; não há nenhum indício de fraude ou cometimento de ato ilícito por parte de terceiro que justificasse eventual informação de irregularidade no uso do cartão; fundamenta ausência de responsabilidade e impossibilidade de repetição de indébito; ausência de dano moral; e redução do valor da condenação arbitrada; pretende a devolução do que o apelado recebeu, bem como redução dos honorários sucumbenciais; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido; ou repetição de indébito na forma simples; minoração da indenização por dano moral e dos honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, o apelado alega inovação recursal quanto a telas sistêmicas, e requer o desprovimento do recurso.

O apelante intimado a se manifestar, defende a possibilidade de juntada de documentos novos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por ONOFRE GONCALVES DE OLIVEIRA, que julgou procedente o pedido para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes – contrato de cartão de crédito nº 2018030252614304700; condenar o réu no pagamento da importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar desta decisão; determinar a repetição do indébito deverá ser feita na forma do § 2º do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, em sede de liquidação de sentença, os valores descontados da conta do autor, em decorrência do empréstimo objeto da presente ação, para que estes sejam por ele devolvidos, devidamente corrigidos: juros 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do desconto; condenar o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 12% (doze por cento), sobre o valor da condenação.

De início, o banco apelante fundamenta que a apresentação de tela sistêmica no corpo do recurso, se trata de juntada de documento novo. Contudo, se trata de prova unilateral, não devendo ser reconhecida, consoante entendimento jurisprudencial.

O banco apelante apresenta diversas faturas aleatórias emitidas que supostamente seriam do contrato celebrado com o apelado, porém, não apresenta o contrato decorrente da referida cobrança, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC.

Portanto, impõe-se a declaração da inexistência da relação jurídica, dada a falha na prestação do serviço, e em sendo a relação consumerista incide as normas da lei 8078/90 que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Assim, inexistente a dívida há o dever de restituir os valores descontados indevidamente, na forma como estabelecido na sentença.

Com relação ao dano moral tem-se que configurada a responsabilidade do banco apelado, diante da ocorrência do ato ilícito ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente.

Neste sentido, o apelante deve responder pelos danos causados ao apelado em razão de sua conduta negligente, pois comprovado o nexo causal.

A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse diapasão, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e tendo-se em conta que para a fixação do valor da compensação pelo dano moral, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC é de se minorar o valor da condenação arbitrada para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

Com relação aos honorários, observada a proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, deve ser mantido valor arbitrado.

Ante o exposto, provejo em parte o recurso para reformar em parte a sentença e minorar o valor da indenização por dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023